Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES. PENA DE DETENÇÃO. ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de desacato descrito no artigo 331 do CP praticado por ambos os réus, bem como atestam a materialidade e autoria do crime de resistência praticado pelo primeiro réu e o delito de ameaça imputado ao segundo réu.
2. Os crimes de ameaça e desacato estipulam pena de detenção ou pena de multa. Na hipótese, por serem os réus reincidentes, mostra-se mais adequado aplicar a pena de detenção para reprimir e prevenir condutas criminosas.
3. A existência de mais de uma condenação pretérita na folha de antecedentes penais do acusado autoriza a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.